Tribunal: STJ
Processo: 2199026-47.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2054490 - SP(2022/0011881-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DETASA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO
S/A
ADVOGADOS
: WALTER VIEIRA CENEVIVA - SP075965
RUY COPPOLA JUNIOR - SP165859
ISABELLA FRANCHINI MEIRA - SP317887
SAULO FELIPE CALDEIRA DE ALMEIDA - SP297022
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KARINE GONÇALVES SCARANO - SP258005
DANIELE DE ANDRADE MALTA - SP251544
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA.
MULTA
COMINATÓRIA.
JULGAMENTO VIRTUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A fixação de multa cominatória (astreintes) requer previsão expressa na
decisão judicial, não sendo possível sua imposição de forma implícita ou
tácita, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
2. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência
de previsão expressa de multa na decisão liminar, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, e nessa
parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3050c22e-ab32-40c6-ae5a-f010cb86c90b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2054490 - SP (2022/0011881-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DETASA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO
ADVOGADOS
: WALTER VIEIRA CENEVIVA - SP075965
RUY COPPOLA JUNIOR - SP165859
ISABELLA FRANCHINI MEIRA - SP317887
SAULO FELIPE CALDEIRA DE ALMEIDA - SP297022
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: KARINE GONÇALVES SCARANO - SP258005
DANIELE DE ANDRADE MALTA - SP251544
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA.
MULTA
COMINATÓRIA.
JULGAMENTO VIRTUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A fixação de multa cominatória (astreintes) requer previsão expressa na
decisão judicial, não sendo possível sua imposição de forma implícita ou tácita,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
2. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de
previsão expressa de multa na decisão liminar, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, e nessa parte,
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto pela DETASA S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE AÇO com fulcro no
do CPC, contra decisão proferida pela Presidência
art. 1.042
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu o Recurso Especial anteriormente
interposto (fls. 384/402).
Em sua origem, os autos cuidam de medida cautelar inominada movida pela recorrente
contra o BANCO DO BRASIL S/A. Foi deferida liminar que proibia o Banco de incluir os nomes
da Detasa e seus diretores em rol de devedores, sob pena de multa de 10% sobre o valor do crédito
alegado em juízo. O Juízo de primeiro grau, posteriormente, negou a aplicação da sanção, sob o
argumento de que "a decisão liminar não estabeleceu qualquer multa para a hipótese de
Documento eletrônico VDA53411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 45e51ac3-8297-438a-95f7-fc4de5c594c1

". O TJ/SP negou provimento ao Agravo de Instrumento,
descumprimento da ordem judicial
mantendo a decisão, sob o entendimento de que a multa (astreintes) requer fixação expressa, não
sendo possível fixação implícita ou tácita.
Alega a recorrente: I) violação ao
o, I, da
c/c arts. 9o e 10 do
art. 3
Lei 13.256/2016
CPC: o acórdão recorrido incorreu em decisão-surpresa, pois ignorou a expressa oposição da
recorrente ao julgamento virtual (fl. 354), valendo-se da tese de que o recurso não comportava
sustentação oral; II) violação aos arts. 296 e 537, § 4o, do CPC: ao negar a aplicação da multa, o
acórdão violou o princípio da eficácia da tutela provisória, que conserva sua validade na pendência
do processo principal. A multa é devida desde o dia em que se configurou o descumprimento da
decisão, tendo o Juízo de primeiro grau reconhecido que o descumprimento ocorreu entre 1996 e
2000; III) violação aos arts. 297, 537,
, e 322, § 2o, do CPC: o TJ/SP errou ao exigir fixação
caput
expressa da multa, pois o pedido deve ser interpretado considerando o conjunto da postulação e o
princípio da boa-fé (art. 322, § 2o). Além disso, o juiz pode determinar medidas adequadas para
efetivação da tutela provisória (art. 297) e a multa independe de requerimento da parte (art. 537,
); IV) inaplicabilidade da
a recorrente sustenta que as matérias são
caput
Súmula 7/STJ:
"exclusivamente de direito", buscando apenas a aplicação do direito ao fato, tal qual posto pelas
instâncias ordinárias.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.
No que tange à alegada nulidade do acórdão por violação aos arts. 9o e 10 do Código de
Processo Civil e ao
o, I, da
dada a oposição à inclusão em sessão virtual,
art. 3
Lei 13.256/2016,
entende o Superior Tribunal de Justiça que: "Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de
exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o julgamento ter
sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição . A expressa e tempestiva da parte, não é,
por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa aferição de nulidade processual exige a
" (AgInt no
Relatora
demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente
AREsp 2.572.624/SP,
Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
22/8/2024)
Vejam-se, por oportuno, os seguintes precedentes:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
JULGAMENTO
VIRTUAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
DESCONTOS
INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. "Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa
e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de
defesa. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo
Documento eletrônico VDA53411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 45e51ac3-8297-438a-95f7-fc4de5c594c1

prejuízo à defesa do insurgente" (AgInt no
Relatora
AREsp 2.572.624/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
22/8/2024)
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a repetição em dobro do indébito,
prevista no parágrafo único do
do CDC, é cabível quando a cobrança
art. 42
indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente
da natureza do elemento volitivo.
3. A modificação do entendimento do Tribunal estadual, que concluiu pela
ausência de boa-fé objetiva da instituição financeira, demandaria o revolvimento
de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.939.839/RJ,
em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO
VIRTUAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela
provisória incidental formulado no bojo de agravo em recurso especial, no qual
a parte alegava cerceamento de defesa em razão do julgamento virtual.
Sustentou-se que a realização da sessão em ambiente virtual, mesmo diante de
oposição expressa, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. O
pedido de urgência foi indeferido com base na ausência de elementos que
justificassem a medida excepcional, e o recurso interno visa à reconsideração
dessa decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em
definir se a realização de julgamento virtual, apesar de oposição expressa da
parte, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade processual. III.
Razões de decidir 3. A regulamentação do julgamento virtual no âmbito do STJ,
prevista nos arts. 184-A a 184-H do Regimento Interno, assegura às partes a
possibilidade de apresentar memoriais e realizar sustentação oral por meio
digital, garantindo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do
-B, §
art. 184
1o, do RISTJ. 4. A inexistência de previsão legal que assegure o direito de exigir
julgamento exclusivamente presencial afasta qualquer alegação de nulidade
processual por cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência da
Corte. 5. O julgamento virtual não compromete os princípios do devido
processo legal ou da colegialidade, pois o voto do relator permanece disponível
aos demais membros do colegiado por prazo suficiente à deliberação, e há
previsão de atuação efetiva da parte mediante a juntada de memoriais e
sustentação oral digital. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a mera oposição à forma virtual de julgamento não é suficiente para configurar
cerceamento de defesa. 7. A ausência de vícios na decisão impugnada, aliada à
inexistência de fundamentos novos no agravo interno, justifica a manutenção da
decisão agravada. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl
no AgInt na TutPrv no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.650.438/DF,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. NÃO VERIFICADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa
e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de
defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu
exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não
haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma
Documento eletrônico VDA53411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 45e51ac3-8297-438a-95f7-fc4de5c594c1

de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não
significa o de, (AgRg no HC n. 832.679/BA, necessariamente, o fazer de forma
presencial relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJE em
. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
18/4/2024)
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no
julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de
maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a
(rescisão de contrato e compra e venda de imóvel);
Súmula 83/STJ
(termo inicial dos aluguéis);
(termo inicial dos
Súmula 83/STJ
Súmula 5/STJ
aluguéis); e
(termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de
Súmula 7/STJ
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível
na via eleita. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.600.312/SC,
julgado em 14/11/2024)

Logo, afasto a nulidade por cerceamento de defesa aventada.
O recurso especial impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
manteve a decisão de primeiro grau que não reconheceu o descumprimento de uma liminar
concedida em medida cautelar inominada e que, consequentemente, rejeitou o pedido de apuração
e liquidação de multa cominatória.
Transcrevo a ementa:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA Medida ajuizada ainda sob a vigência do
CPC/73. Processo que ficou paralisado por dez anos. Decisão que não reconhece
o descumprimento da liminar, bem como rejeita o pedido para apuração e
liquidação da multa em razão do alegado descumprimento. Manutenção que se
impõe. Decisão que bem explicita o cumprimento da liminar, a qual não previu
a incidência de astreintes. Não há que se falar em fixação implícita ou tácita em
decorrência da concessão da liminar. Multa que não dispensa fixação expressa.
Parte interessada que deveria ter provocado o juízo para sanar a suposta omissão
- RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a controvérsia central do Recurso Especial reside em determinar se a
decisão liminar proferida em 1996, na ação cautelar, incluiu a imposição da multa de 10% sobre o
valor do crédito alegado em Juízo.
A parte recorrente sustenta que, ao deferir "integralmente a liminar pleiteada", o Juízo
de primeiro grau teria tacitamente concedido a multa, que estava expressamente inclusa no item 29
do pedido inicial.
O Tribunal de origem, por sua vez, assentou que a fixação da multa não pode ser
presumida, requerendo fixação expressa.
A pretensão de reforma do acórdão do Tribunal de Justiça, no que tange à violação dos
arts. 296, 297, 322, § 2o, e 537 do CPC, demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos.
Para infirmar a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria mister
reinterpretar os termos exatos do pedido liminar (fls. 52/53) e confrontá-los com a decisão de 1996
que o deferiu, a fim de verificar se o comando judicial efetivamente abrangeu, de maneira implícita
ou explícita, a sanção cominatória.
Documento eletrônico VDA53411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 45e51ac3-8297-438a-95f7-fc4de5c594c1

Além disso, seria necessário verificar se, entre 1996 a 2000, ocorreu efetivamente o
descumprimento, o qual é controverso nos autos:

O recurso, porém, não comporta provimento, a uma porque não se verifica o
descumprimento da liminar, esteira em que aflora a falta de impugnação
específica aos fundamentos da decisão em sua primeira parte. Ilustra-se: “De
acordo com a liminar concedida, o Banco do Brasil S. A. estava proibido de
incluir os nomes da Detasa S. A., Denilson Tadeu Santana e Cleonice Fátima
Denuni Santana em 'listra negra ou rol de devedores' (fls. 52/54). É bem certo
que as pessoas físicas não integravam ou integram o polo ativo desta medida
cautelar, mas o entendimento judicial da época acabou por estender a ordem
judicial ao Diretor e sua esposa (fls. 51). As decisões referidas foram
prolatadas no ano de 1996. Este processo ficou paralisado de julho de 1.997 a
agosto de 2.017 (fls. 165 e 172). No mês de agosto de 2017, a demandante
Detasa S. A. postulou o reconhecimento do descumprimento da liminar e a
aplicação de multa (fls. 173/182). Analisando o documento de fls. 208/212,
verificou-se que todos os apontamentos lançados em nome de Detasa S. A. a
pedido do Banco do Brasil S. A. foram excluídos. Inclusive, as últimas
restrições excluídas são do ano de 2.000. Não foram localizados apontamentos
em nome de Denilson Tadeu Santana e Cleonice Fátima Denuni Santana
lançados a pedido do Banco do Brasil S. A. Então não há qualquer providência
a ser adotada”. (Grifei). (fls. 380) Assim, tem-se por não impugnado: (a) que
todos as anotações em nome da agravante foram excluídas e inexistem
apontamentos em nome dos sócios; (b) que a agravante ficou mais de 10 (dez)
anos inerte sem alegar o descumprimento da liminar; e (c) a falta de fixação de
multa (astreintes) incorrendo tal hipótese, o que a rigor é expressamente
admitido pela agravante, daí a argumentação de que a multa seria tácita ou
implícita na concessão da liminar.

Ademais, o pedido de multa se encontra apenas na inicial da medida cautelar (fl. 14 dos
autos digitais de origem item 29), e não na petição de emenda determinada pelo Juízo de primeiro
grau especificamente em relação ao item 29 da inicial, aditamento expressamente mencionado na
decisão de concessão da liminar.
A análise do descumprimento ou não da liminar, a extensão e o conteúdo da decisão
judicial proferida pelas instâncias ordinárias, bem como a avaliação da sua suficiência para
configurar a fixação expressa da multa, esbarram no óbice da Súmula 7 desta Corte, a qual veda o
reexame de provas e fatos em sede de Recurso Especial.
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CERCEAMENTO DE
CPC/2015.
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO
DA PERSUASÃO RACIONAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO IMPROCEDENTE. TEORIA
MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU
PELA
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de
produção de prova adicional. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
Documento eletrônico VDA53411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 45e51ac3-8297-438a-95f7-fc4de5c594c1

necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias, motivadamente. Precedentes.
2. O legislador pátrio, no
do CC de 2002, adotou a teoria maior da
art. 50
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo
relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de
abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do
desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial
(caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial
entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas).
3. No caso, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que não se verificam os requisitos legais para desconsideração da
personalidade jurídica para extensão da responsabilidade à parte agravada.
Rever a conclusão do acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame
de provas, o que é vedado diante da Súmula 7 do STJ.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.639.201/SP,
julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
5/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CREDOR PUTATIVO. PAGAMENTO.
EFICÁCIA. BOA-FÉ OBJETIVA E TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que, "para que o erro
no pagamento seja escusável, o devedor deverá ser diligente, sendo necessária a
presença de elementos suficientes para que ele seja, de fato, induzido e
convencido de que o recebente aparente é o verdadeiro credor" (
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 2.009.507/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
11/3/2024)
2. O Tribunal de origem consignou, mediante a análise dos documentos
constantes nos autos, que não ficou caracterizado o pagamento realizado de boa-
fé a credor putativo. Assim, eventual alteração de tal entendimento, como
pretendida, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, esbarrando
no óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.605.067/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
6/12/2024.

Pelo exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53411826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 45e51ac3-8297-438a-95f7-fc4de5c594c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.054.490 / SP
Número Registro: 2022/0011881-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03751078919968260010
03789656519958260010
21990264720208260000
3751078919968260010
375107891996826001003789656519958260010
3751078919968260010037896565199582600109596
3789656519958260010
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DETASA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO
ADVOGADOS : WALTER VIEIRA CENEVIVA - SP075965
RUY COPPOLA JUNIOR - SP165859
ISABELLA FRANCHINI MEIRA - SP317887
SAULO FELIPE CALDEIRA DE ALMEIDA - SP297022
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : KARINE GONÇALVES SCARANO - SP258005
DANIELE DE ANDRADE MALTA - SP251544
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54010867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:25
Código de Controle do Documento: 33b2def7-59ac-406e-bd27-4beee13d5c54

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:25
Código de Controle do Documento: 33b2def7-59ac-406e-bd27-4beee13d5c54